Tribunal: TJES
Processo: 0001087-86.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO DEMONSTRADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INTIMAÇÃO CONJUNTA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de questão de ordem suscitada nos autos da Apelação Criminal interposta por Maik Ramos de Souza, em que a defesa alega nulidade processual em razão da ausência de intimação conjunta dos advogados constituídos para o feito, conforme solicitado expressamente na petição às fls. 227.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação de ambos os advogados constituídos, conforme requerido expressamente pela defesa, acarreta nulidade processual e eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 5º do art. 272 do CPC/2015, aplicado subsidiariamente ao processo penal, estabelece que, havendo requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados específicos, o ato processual deve respeitar essa solicitação, sob pena de nulidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a inobservância desse requerimento acarreta nulidade, sobretudo quando comprovado o prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme decidido no AgRg no HC n. 880.361/BA (STJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/9/2024).

No caso em análise, restou comprovado que apenas um dos advogados foi intimado, em flagrante desrespeito ao pedido expresso formulado pela defesa. Esse vício processual, conforme manifestação da douta Procuradoria de Justiça, acarretou prejuízo concreto, visto que impediu a atuação plena dos advogados constituídos.

A ausência de intimação conjunta configura violação ao direito de defesa do acusado, justificando a anulação do julgamento da apelação criminal para que se proceda à intimação de ambos os causídicos, conforme solicitado.

A adoção dessa medida visa garantir a regularidade processual e prevenir futuras alegações de nulidade, resguardando, assim, o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com os princípios constitucionais e processuais penais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Anulado, de ofício, o julgamento da Apelação Criminal (ID 8421890), determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para a intimação conjunta dos advogados constituídos, Dr. Jonatan Ataliba Schaider, OAB/ES nº 22.676, e Dr. Luis José Schaider, OAB/ES nº 28.488, nos termos do pedido formulado às fls. 227, a fim de que apresentem suas razões recursais em relação à sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação conjunta de advogados constituídos, em desrespeito a requerimento expresso, configura nulidade processual, quando comprovado o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Nos casos de intimação conjunta requerida, a sua inobservância enseja a anulação do ato processual correspondente, salvo demonstração de abuso ou má-fé na solicitação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 272, § 5º; CPP, arts. 563 e 564, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 880.361/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.

STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 9/3/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-86.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A QUESTÃO DE ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001087-86.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAIK RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAIK RAMOS DE SOUZA
, por irresignado com a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal (3 vezes), na forma do artigo 71, do mesmo diploma legal, à pena definitiva de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

O presente recurso de apelação foi julgado na sessão do dia 22 de maio de 2024, cujo acórdão (ID 8421890) restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO
–
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA VÍTIMA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – DECABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
INVIABILIDADE – PRECEDENTES – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
–
INVIABILIDADE – PENA INALTERADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento pela desnecessidade da apreensão da arma de fogo e respectivo laudo, para a incidência da qualificadora contida no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal. 4. Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o acolhimento do pleito defensivo de alteração do regime prisional imposto. 5. Recurso conhecido e improvido.

Em petição contida no ID 8677028, o Dr. Jonatan Ataliba Schaider, OAB/ES nº 22.676, advogado constituído para patrocinar os interesses do réu, almeja a nulidade do processo, argumentando, em síntese, que em seu instrumento procuratório solicitou expressamente a sua intimação e a de seu colega, o Dr. Luis José Schaider, OAB/ES nº 28.488, conforme petição expressa às fls. 227.

Em razão da alegada nulidade, pretende sejam novamente intimados os causídicos para oferecerem as razões recursais À sentença condenatória, tendo em vista que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, ante a não intimação de um dos causídicos.

Pois bem.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sanciona com a decretação de nulidade a falha processual em comento, conforme se extrai do seguinte excerto:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REQUERIMENTO EXPRESSO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SEJAM REALIZADAS EM NOME DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto no habeas corpus, no qual Joseph Leonardo Aquilles Cordeiro Bandeira alega nulidade processual decorrente da intimação realizada apenas em nome de um dos advogados constituídos, não observando o pedido expresso de que as intimações fossem feitas em nome de dois advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido expresso de intimação em nome de dois advogados exige que ambas as intimações sejam realizadas, sob pena de nulidade; (ii) verificar se a intimação feita exclusivamente em nome de um advogado, em desrespeito ao pedido expresso, gera prejuízo ao acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O § 5º do art. 272 do Código de Processo Civil - CPC/2015 determina que, havendo requerimento expresso para que as intimações sejam realizadas em nome de advogados específicos, o ato processual deve respeitar essa solicitação, sob pena de nulidade. 4. A utilização do termo "e" ao indicar os advogados para intimação demonstra a intenção de que ambos sejam intimados, não sendo suficiente a intimação de apenas um deles. 5. A não observância do requerimento expresso acarreta prejuízo à defesa, pois impede a plena atuação dos advogados escolhidos pela parte, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, o prejuízo foi concretizado pela perda do prazo recursal
. 6. Reconhece-se a possibilidade de uso malicioso dessa prerrogativa por bancas de advocacia que requeiram intimações em nome de diverso advogados, o que poderia inviabilizar o andamento processual. Todavia, essa circunstância deverá ser tratada como exceção, devendo a regra geral observar a validade do requerimento, salvo abuso devidamente comprovado. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ reconhece a nulidade de intimação quando não observada a solicitação expressa de intimação em nome de todos os advogados indicados, conforme precedente da Segunda Seção (EAREsp n. 1.306.464/SP). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental provido. Tese de julgamento: 1. A intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, sob pena de nulidade processual. 2. O uso abusivo da prerrogativa de intimação de diversos advogados deve ser tratado como exceção, cabendo a sua análise caso a caso. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 272, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.306.464/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 9/3/2021. (AgRg no HC n. 880.361/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de
17/9/2024
.). (grifos nossos).

Remetidos os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, o órgão ministerial da instância superior se manifestou favoravelmente à intimação dos causídicos, bem como atestou a ausência da intimação nos moldes requeridos pelos doutos causídicos. (id 10497668).

Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada e evitar futura alegação de nulidade, submeto a este órgão fracionário, de ofício, a presente questão de ordem, no sentido de que seja anulado o julgamento da apelação criminal (ID 8421890), devendo ser o presente feito baixado em diligência à comarca de origem para intimação conjunta dos causídicos, Dr. Jonatan Ataliba Schaider, OAB/ES nº 22.676, e Dr. Luis José Schaider, OAB/ES nº 28.488, conforme petição expressa às fls. 227, para oferecerem suas razões recursais em relação à sentença condenatória proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ANULAR
o julgamento anterior e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem a fim de que os causídicos que patrocinam os interesses do réu sejam devidamente intimados para oferecimento das razões.